Tribunal: TJBA
Processo: 8029737-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029737-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: DANILO MARTINS MATOS

Advogada: EILA SUZAN ALMEIDA SANTOS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTO BANCÁRIO ANTECIPADO E UNILATERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de
I
nstrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, para suspender descontos bancários antecipados, em relação
à
dívida com carência estipulada até 12/08/2026. Sustent
ou
o
A
gravante ausência de ilegalidade na conduta e excesso no arbitramento de multa cominatória.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que suspendeu os descontos bancários; estabelecer se o valor da multa cominatória observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de tutela de urgência está sujeita à discricionariedade técnica do
M
agistrado, cuja decisão somente pode ser modificada em caso de evidente ilegalidade ou abusividade.

4. A análise perfunctória revela que os documentos apresentados pelo Suplicante indicam desconto bancário antecipado e sem prévia comunicação, o que, em cognição sumária, pode configurar violação contratual, com potencial lesivo à subsistência do Recorrido.

5. O Insurgente não apresentou elementos suficientes para afastar a plausibilidade das alegações autorais, nem para comprovar a regularidade dos débitos realizados.

6. A multa cominatória tem função coercitiva e visa assegurar o cumprimento da ordem judicial, sendo cabível quando há risco de ineficácia da medida, especialmente em hipóteses que envolvam valores de natureza alimentar.

7. O valor da multa diária (R$500,00) e o teto estipulado (R$10.000,00) respeitam os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo indícios de enriquecimento ilícito ou abuso.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 537.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n°
8029737-23.2025.8.05.0000
,

oriundos da
Comarca de Canarana
, em que figuram como Recorrente
o

BANCO BRADESCO S.A.
, sendo
Recorrido
DANILO MARTINS MATOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

neg
AR PROVIMENTO

AO RECURSO
.